Tribunal: TJMT
Processo: 0000437-10.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000437-10.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TEILO RODRIGO ALVES DE SOUZA - CPF: 032.606.781-74 (APELANTE), JOAO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 459.517.131-53 (TESTEMUNHA), ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA (VÍTIMA), ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA - CPF: 035.241.681-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000437-10.2015.8.11.0042

APELANTE: TEILO RODRIGO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE.
RES FURTIVA
DE VALOR CONSIDERÁVEL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput,
do CP), à pena de 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de dias-multa, com substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta é materialmente atípica à luz do princípio da insignificância; (ii) saber se estão presentes os requisitos do furto privilegiado; (iii) saber se é legítima a exasperação da pena-base em razão das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância não incide quando o valor dos bens subtraídos é significativo e supera o parâmetro adotado pela jurisprudência para aferição da inexpressividade da lesão, sendo irrelevante a restituição posterior de parte da
res furtiva
.

4. O furto privilegiado exige, cumulativamente, primariedade e pequeno valor da coisa subtraída, requisito não atendido quando o conjunto dos bens furtados ultrapassa o salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. A não restituição integral dos bens constitui efeito inerente ao tipo penal do furto e não autoriza a valoração negativa das consequências do crime para fins de exasperação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"É inaplicável o princípio da insignificância e o furto privilegiado quando o valor total da
res furtiva
não é ínfimo, sendo indevida a valoração negativa das consequências do crime fundada apenas na não restituição dos bens."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “c”; 44, § 2º; 59; 155, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 126.980; STJ, AgRg no AREsp 1.991.173/DF; AgRg no HC 979.930.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000437-10.2015.8.11.0042

APELANTE: TEILO RODRIGO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Teilo Rodrigo Alves de Souza, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP),

com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância. Quando não, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da figura do furto privilegiado.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000437-10.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Teilo Rodrigo Alves de Souza
, a prática do crime de furto [art. 155,
caput,
do CP], consoante se infere de excertos da exordial acusatória:

No dia 30 de dezembro de 2014, por volta das 03h00min, no interior da residência situada na Rua B, n° 19, Bairro Distrito, nesta Capital, o denunciado subtraiu, para si ou para outrem, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma), motocicleta Honda/Fan, cor roxa, placa NJH-4211, 01 (um) notebook, 01 (uma) câmera digital, 01 (um) aparelho celular e 01 (um) aparelho de barbear, pertencentes a vítima Elaine Cristina Alves de Souza.

Conforme apurado, na data e horário dos fatos, Policiais Militares, foram acionados pela vítima para atender uma ocorrência de furto. Os milicianos compareceram, e foram informados pela vítima que o denunciado era seu irmão, e que ele havia arrombado o cadeado da sua casa enquanto se encontrava dormindo, e subtraído vários pertences, dentre eles sua motocicleta. Os policiais fizeram rondas com o intuito de localizar o denunciado, não logrando êxito. Porém, após certo tempo, a vítima o localizou e acionou novamente a Polícia Militar que efetuou sua prisão.

De acordo com a vítima, logo que acordou notou que faltavam vários pertences em sua casa.

Somente a motocicleta foi recuperada, pois a vítima encontrou o denunciado empurrando-a nas proximidades da sua residência.

Perante a autoridade Policial, o denunciado negou a prática delitiva.

A defesa postula, primariamente, a absolvição do apelante com fundamento no princípio da insignificância, alegando ausência de tipicidade material da conduta. Aduz que a motocicleta – bem de maior valor – foi recuperada, ao passo que os demais objetos subtraídos seriam de reduzida expressão patrimonial ou sequer teriam sido precisamente identificados pela vítima, circunstâncias que, a seu ver, evidenciariam a irrelevância penal do fato.

A pretensão não comporta acolhimento.

Como é cediço, o
princípio
da
insignificância
deve ser analisado sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, e se destina a afastar a tipicidade material de conduta desprovida de relevância social.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...] A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55).

Os tribunais superiores se alinham no entendimento de que sua aplicação conclama: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade jurídica da lesão.

Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
(STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015).

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

No caso em análise, a conduta perpetrada pelo apelante não se enquadra nos parâmetros autorizadores da incidência do princípio da insignificância.

Extrai-se dos autos que o apelante subtraiu diversos bens pertencentes à sua irmã, Elaine Cristina Alves de Souza, consistentes em uma motocicleta Honda/Fan, um notebook, uma câmera digital, um aparelho celular e um aparelho de barbear. Consoante o auto de avaliação indireta (ID 64894364, p. 33), a res furtiva foi avaliada em R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais), quantia que, à época dos fatos – dezembro de 2014 –, superava dois salários mínimos então vigentes (R$ 724,00), evidenciando a expressividade econômica do prejuízo causado.

Conquanto a defesa sustente que a motocicleta foi recuperada e que os demais objetos seriam de valor ínfimo, tal argumentação não encontra respaldo no conjunto probatório. A vítima, em depoimento prestado na fase inquisitorial (ID 64894364, p. 8-9), afirmou de forma clara que, além da motocicleta, foram subtraídos um notebook, uma câmera digital, um aparelho celular e um aparelho de barbear, bens que não foram integralmente restituídos. Em juízo, durante a audiência de instrução e julgamento (ID 137082264), reiterou a subtração dos referidos objetos, esclarecendo que apenas a câmera digital foi posteriormente recuperada, por intermédio de terceiro.

Não procede, ademais, a alegação defensiva de que a vítima não se recordaria dos bens subtraídos. A ausência de descrição pormenorizada imediata de todos os objetos furtados não autoriza concluir pela inexistência ou irrelevância patrimonial dos bens. Ao contrário, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório evidencia prejuízo concreto e significativo ao patrimônio da ofendida, afastando, por conseguinte, qualquer hipótese de mínima ofensividade da conduta.

Ressalte-se que
“a restituição do bem furtado não é suficiente para aplicar o princípio da insignificância, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.205 do STJ”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.855.398/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 12/8/2025)

Nesse mesmo sentido:

O “fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância” (STJ, HC nº 599.247/SP).
(TJMT, Ap 1001268-86.2020.8.11.0035, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 09/08/2022).

Ademais, o valor atribuído à
res furtiva
no auto de avaliação indireta – R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais) – não se revela inexpressivo, sobretudo porque, à época dos fatos, correspondia a montante superior a dois salários mínimos vigentes. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores tem reiteradamente afastado a incidência do princípio da insignificância em hipóteses nas quais o valor do bem subtraído ultrapassa o patamar de 10% (dez por cento) do salário mínimo, circunstância que, de forma evidente, não se verifica no caso em apreço.

Cumpre destacar, ainda, que a análise da insignificância não se restringe ao aspecto meramente econômico do bem subtraído, devendo abranger, igualmente, as circunstâncias do fato e o grau de reprovabilidade da conduta. Na espécie, o apelante praticou o furto em prejuízo de sua própria irmã, valendo-se da relação de confiança inerente ao vínculo familiar existente entre ambos. Consoante narrado pela vítima, o acusado encontrava-se em sua residência na data dos fatos e aproveitou-se da situação para subtrair os bens durante a madrugada, enquanto todos dormiam.

Tais elementos evidenciam que a conduta não pode ser considerada de mínima ofensividade ou de reduzidíssimo grau de reprovabilidade. A quebra da confiança familiar e o aproveitamento da situação de vulnerabilidade da vítima conferem maior gravidade ao comportamento do agente, afastando a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Outrossim, não se pode olvidar que o apelante, embora tecnicamente primário à época dos fatos, ostenta histórico de envolvimento em outros procedimentos criminais, conforme se extrai da folha de antecedentes (ID 64894364, p. 78-80), circunstância que, a despeito de não caracterizar reincidência ou maus antecedentes, revela maior censurabilidade da conduta e reforça a necessidade de intervenção penal no caso concreto.

Destarte, ausentes os requisitos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância, impõe-se a rejeição do pleito absolutório.

Colho da jurisprudência:

[...] Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

[...] No caso, constata-se que o valor da res furtivae - duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 664.071/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).

De igual modo, não merece acolhimento a pretensão defensiva de reconhecimento da figura do furto privilegiado.

A incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal exige a presença cumulativa de dois requisitos, quais sejam: (i) a primariedade do agente; e (ii) o pequeno valor da coisa subtraída.

Consoante já delineado, a res furtiva compreendia bens de expressivo valor econômico, consistentes em uma motocicleta Honda/Fan, um notebook, uma câmera digital, um aparelho celular e um aparelho de barbear. Ainda que a motocicleta tenha sido posteriormente recuperada, os demais objetos não foram integralmente restituídos, revelando que o prejuízo suportado pela vítima não pode ser qualificado como de reduzida expressão patrimonial.

A alegação defensiva no sentido de que a motocicleta não deveria ser considerada na aferição do valor da
res furtiva
, sob o fundamento de ter sido recuperada, não procede. O crime de furto se consuma com a inversão da posse e a possibilidade de livre disposição do bem pelo agente, ainda que por curto lapso temporal, sendo irrelevante, para esse fim, a posterior restituição da coisa subtraída. Tal fato não descaracteriza a consumação do delito, tampouco autoriza a exclusão do bem do cômputo da quantia para fins de reconhecimento do furto privilegiado.

Desse modo, a avaliação do valor da
res furtiva
deve considerar a totalidade dos bens subtraídos, independentemente de ulterior restituição. Na hipótese, o montante atribuído aos bens subtraídos – R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais) – supera, de forma significativa, o parâmetro de um salário mínimo vigente à época, inviabilizando, por conseguinte, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 2º do art. 155 do CP.

Colha-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO DOSIMETRIA.
PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CP. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA SUBTRAÇÃO. DESCABIMENTO
. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 2. A aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada,
que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Precedentes. [...]
(STJ, QUINTA TURMA, AgRg no HC 979930, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgamento: 18/03/2025).

Não obstante, assiste razão ao recorrente no que se refere à pretensão de redução da pena-base ao mínimo legal.

Com efeito, o juízo de origem, ao exasperar a reprimenda basilar, valorou negativamente as consequências do crime sob o fundamento de que parte da
res furtiva
não foi recuperada, incorrendo, contudo, em equívoco.

As consequências do crime, enquanto vetor de individualização da pena previsto no art. 59 do Código Penal, dizem respeito aos efeitos que ultrapassam aqueles inerentes ao resultado típico, exigindo a demonstração de prejuízos anormais, excepcionais ou mais gravosos do que os normalmente decorrentes da prática delitiva.

Na hipótese, a ausência de restituição integral dos bens subtraídos não configura efeito extraordinário do delito de furto, mas desdobramento previsível e próprio da conduta. A subtração de coisa alheia móvel, por sua própria natureza, importa na privação do bem pelo legítimo proprietário, sendo a não restituição situação corriqueira e esperada a essa espécie penal.

Nesse sentido,
“a não restituição do bem furtado não justifica a valoração negativa das consequências do crime, por ser inerente ao tipo penal”
(N.U 0038817-63.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 05/08/2025).

Assim, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar o recrudescimento da reprimenda inicial, impõe-se a redução da pena-base ao mínimo legal, que fixo em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, conquanto corretamente reconhecida na sentença a atenuante da confissão espontânea, inviável sua incidência concreta, uma vez que não se admite, nesse momento, a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Estabelecida a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, impõe-se a manutenção do regime inicial aberto para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, haja vista que o apelante era primário à época dos fatos e a reprimenda aplicada não supera 4 (quatro) anos de reclusão.

Pelos mesmos fundamentos, e à luz do disposto no art. 44, § 2º, primeira parte, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos ou multa, cuja espécie será definida pelo juízo da Execução Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir a pena-base ao mínimo legal, restando readequada a pena definitiva imposta a
Teilo Rodrigo Alves de Souza
para
1 (um) ano de reclusão
, em
regime inicial aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, substituída a sanção corporal por pena restritiva de direitos ou multa, a ser oportunamente fixada pelo juízo da Execução
.

No mais, preservo a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026